Tribunal: STF
Processo: Rcl 74266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma do STF, o qual manteve decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o argumento de ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como pela impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado em relação aos argumentos suscitados pela parte embargante.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses.



    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    7. Tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.



    8. Inexistindo qualquer vício de fundamentação no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de Declaração rejeitados.